Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Número do processo: 0716202-10.2021.8.07.0000 REU: DISTRITO FEDERAL AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requer “cumprimento individual de sentença complementar” em face do DISTRITO FEDERAL, postulando valores atinentes à atualização monetária da verba honorária de sucumbência de que fora credor nos autos do processo n. 0009236-48.2016.8.07.0000. Num primeiro exame dos autos, admito o processamento do feito, presentes os requisitos inscritos no art. 534 do Código de Processo Civil. Promova-se a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, ofertar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC. Publique-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator